Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA AVIADA PELO PATRONO. APARELHAMENTO ADEQUADO. PETIÇÃO INICIAL APTA TECNICAMENTE. TÍTULO JUDICIAL, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DO CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. CONTROLE NÃO ATINADO COM AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EMENDA DESNECESSÁRIA. QUESTÃO RESERVADA À IMPUGNAÇÃO PROVENIENTE DO EXECUTADO. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.

1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.

2. Aviado cumprimento de sentença devidamente aparelhado e liquidado o débito exequendo, via de cálculo, sob as premissas reputadas corretas pelo credor, a impugnação consubstancia o instrumento adequado para o obrigado, segundo sua ótica, safar-se de excesso que reputa inserido na obrigação à qual efetivamente está enlaçado, não cabendo o juiz da execução, exorbitando a apreensão dos pressupostos processuais e condições da ação, controlar o débito exequendo segundo os parâmetros que reputa cabíveis, notadamente porque a apuração do crédito é matéria reservada ao incidente de impugnação e à iniciativa do executado, que pode, inclusive, anuir com o apurado.

3. A extinção do processo, sem resolução do mérito ou satisfação do crédito que faz seu objeto, em se tratando de pretensão executiva, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.